Tribunal: TJBA
Processo: 8106482-75.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8106482-75.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO APELADO: EUCLIDES DOS SANTOS SILVA Advogado(s): maf 12 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA EQUIPARADA À PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta em face de sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia da parte autora no cumprimento das diligências necessárias ao prosseguimento do feito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) foram observados os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa e (ii) se a intimação eletrônica da pessoa jurídica autora se equipara à intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC. III. Razões de decidir 3. A extinção do processo por abandono da causa exige a inércia do autor por mais de 30 dias, após prévia intimação pessoal para suprir a omissão, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC. 4. No caso, a parte autora foi reiteradamente intimada, por meio eletrônico, a prestar o apoio logístico necessário ao cumprimento do mandado de busca e apreensão, permanecendo inerte. 5. A intimação eletrônica dirigida à pessoa jurídica regularmente cadastrada no sistema do tribunal equipara-se à intimação pessoal, conforme art. 246, § 1º, do CPC e art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006. 6. Configurada a desídia processual, mostra-se correta a extinção do feito sem resolução do mérito, inexistindo nulidade na sentença recorrida. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "A intimação eletrônica da pessoa jurídica cadastrada no sistema do Poder Judiciário equivale à intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC, sendo válida a extinção do processo por abandono da causa quando comprovada a inércia do autor." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1º; 246, § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 1.663.952/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 09.06.2021; TJBA, Apelação nº 8097655-46.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, pub. 27.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8106482-75.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e como apelado EUCLIDES DOS SANTOS SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator